Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Caracteriza-se inovação recursal a tese jurídica somente apresentada em sede de apelação, situação não caracterizada nos autos.
2. A contratação do seguro habitacional decorre de lei, inexistindo abusividade na cláusula que prevê a sua contratação (Lei no 9.514/97, art. 5o, IV).
3. Há presunção de que o autor tinha pleno conhecimento de todos os aspectos envolvidos no negócio jurídico firmado em escritura pública, inclusive quanto à contratação do seguro habitacional obrigatório.
4. É ônus do autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). O autor deixou de fazer prova suficiente para demonstrar a fraude na contratação do seguro habitacional obrigatório e não foi capaz de afastar a presunção de legalidade e veracidade da escritura pública (Código Civil, art. 215).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.